Tribunal: TJES
Processo: 5003885-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-70.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCY PREATO SECHIM

APELADO: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS DE IPTU.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Dalpasso Magazine e Acessórios Ltda. ME contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Darcy Preato Sechim. O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento dos débitos de IPTU incidentes sobre imóveis alienados e indenização por danos morais em razão do protesto de títulos pelo não pagamento do tributo. A sentença afastou a alegação de prescrição, readequou o valor da causa, condenou a ré ao pagamento dos débitos protestados e fixou o importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a readequação do valor da causa realizada na sentença é valida; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quanto à pretensão de ressarcimento dos débitos de IPTU; (iii) avaliar a existência de dano moral e o quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A readequação do valor da causa na sentença não enseja o reconhecimento de nulidade, uma vez que realizada após o debate das partes e considerando o contexto dos pedidos indicados na exordial. Considerando que as custas são adiantadas no início da demanda, mas quitadas efetivamente ao final, não há prejuízo que importe na declaração de nulidade da sentença.

Não há prescrição da pretensão do autor em relação aos débitos de IPTU, pois a causa de pedir decorre do protesto dos títulos realizado pelo ente municipal, não estando vinculada à data da última parcela do contrato de compra e venda. O prazo prescricional começa a fluir com a ciência do autor acerca da realização do protesto, pois ao tempo da contratação inexistia inadimplemento.

A responsabilidade da ré pelos danos morais encontra amparo no descumprimento contratual, ao não quitar os tributos incidentes sobre os imóveis adquiridos, o que resultou na inscrição do nome do autor em dívida ativa. Tais fatos configuram abalo moral que supera o mero dissabor, nos termos do art. 186 do Código Civil.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e condizente com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria, não havendo razões para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A readequação do valor da causa pode, excepcionalmente, ocorrer na sentença.

A pretensão de ressarcimento de débitos de IPTU exsurgiu com a ciência do autor acerca do protesto realizado em seu nome.

A inscrição do nome do alienante em dívida ativa, decorrentes de descumprimento contratual pelo adquirente, configuram danos morais passíveis de indenização, sendo o valor de R$5.000,00 equânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA ME
, uma vez que irresignada com a sentença de procedência parcial do pedido inicial, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por DARCY PREATO SECHIM.

Em rude síntese, o autor propôs a presente demanda com o objetivo de compelir a ré ao pagamento dos débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis por ela adquiridos. Segundo ele, essa dívida culminou nos protestos dos títulos em seu nome, situação que alega ter sido vexatória, razão pela qual pugnou pelo pagamento dos tributos, bem como pela indenização a titulo de danos morais.

Na sentença, o magistrado primevo, readequou o valor da causa, bem como afastou a alegação de prescrição do pleito autoral para condenar a ré ao pagamento dos valores protestados, bem como de uma indenização no importe de R$5.000,00 a titulo de danos morais.

Irresignado, a ré apresentou o presente apelo onde alega a incoerência do valor da causa, a ocorrência de prescrição e a inexistência de dano moral.

Pois bem.

No que tange ao valor da causa, de fato não há como deixar de reconhecer que o magistrado a quo deveria ter equalizado a questão no momento oportuno, qual seja no recebimento da inicial ou, ao menos, após a impugnação feita em contestação.

Todavia, não há óbice a adequação do referido valor quando da prolação da sentença, como realizado na instância primeva, máxime porque ambas as partes já haviam discutido acerca desse tema, não importando a atuação do julgador em violação ao contraditório de modo a causar qualquer prejuízo.

Demais disso, ao que se percebe o magistrado acolheu as razões da ré/recorrente para corrigir o valor da causa pelo somatório do pedido de dano moral, bem como dos valores atinentes aos débitos de IPTU, englobando toda a pretensão autoral, alcançando a cifra de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais).

A recorrente ainda argui que o autor deveria ser intimado para complementar as custas, uma vez que fixada em valor maior do que o apontado na exordial.

Decerto, se houvesse ocorrido o enfrentamento do tema ainda na fase inicial, a intimação para complementação das custas seria medida imperiosa para o prosseguimento da marcha processual. Ocorre que já estamos em fase recursal, passados mais de três anos da propositura da demanda, razão pela qual entendo que o melhor caminho neste momento seja o enfrentamento do recurso quanto ao mérito para, ao final, deliberar, pragmaticamente, a quem caberá o pagamento das custas que, embora não adiantadas à integralidade, poderão ser quitadas ao final.

Assim, entendo que não há motivo para o acolhido da presente tese recursal.

Noutro giro, a apelante aventa a ocorrência de prescrição da discussão acerca dos débitos de IPTU, considerando que a última parcela do contrato de compra e venda é datada de 20/06/2013 e a propositura da demanda feita somente em 2021.

Em que pese a referida alegação, por certo, não há que se falar em prescrição na hipótese dos autos, na medida em que a pretensão autoral exsurgiu com a ciência do protesto dos títulos pelo ente municipal e não quando do pagamento da última parcela do contrato de compra e venda do imóvel, até mesmo porque naquele momento nenhuma obrigação havia sido descumprida.

Por óbvio, a aceitação da tese do apelante, no sentido de que a obrigação de pagar o IPTU estaria atrelada ao contrato de compra e venda e que por isso ultrapassados cinco anos previsto como prazo prescricional nada referente ao termo poderia mais ser cobrado, chancelaria a inadimplência dos tributos indefinidamente, prolongando o prejuízo do alienante do imóvel.

Importante registrar que a discussão acerca da prescrição dos créditos tributários, alega de forma subsidiária pela recorrente, também não merece acolhimento, porque tal questão é afeta à Fazenda Pública, devendo o recorrente valer-se da via própria para impugnar a cobrança, uma vez que nestes autos apenas está sendo discutida a relação entre o vendedor do imóvel e o respectivo comprador, sem a presença do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Face a esse entendimento, rejeito a tese recursal acerca da prescrição.

Superada essa questão, passo a analisar a existência do dano moral.

Como de curial sabença,
a teor do artigo 186 do Código Civ
il, a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E
partindo dessa premissa, vislumbro que tais elementos estão presentes nestes autos.

E assim afirmo, porque das
provas apresentadas pelas partes não há como deixar de reconhecer que o abalo causado ao vendedor/recorrido aconteceu por desídia d
a
própri
a

recorrente/adquirente
ao descumprir cláusula contratual que
a
obrigava a promover
o pagamento dos tributos atinentes ao bem após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda.

Assim, a fixação de indenização por dano moral é medida imperiosa, eis que o abalo sofrido pelo vendedor/recorrido com a inscrição do seu nome em dívida ativa tem o condão de ultrapassar a barreira do mero dissabor.

Nesse mesmo toar caminha a jurisprudência, vejamos:

“
[...]Acrescente-se que o apelado foi repentinamente surpresado com o bloqueio de valores em conta-corrente bancária, oriundo da Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal de Serra, por débitos de IPTU de responsabilidade exclusiva do apelante. 3.
Apresenta-se inquestionável que a omissão do recorrente em regularizar a transferência imobiliária, circunstância que contratualmente lhe competia, teve o condão de causar lesão a direito da personalidade (art. 186, CC), diante da angústia e do sofrimento suportado pela parte recorrida, que se viu obrigada, após verificar o bloqueio de valores em sua conta bancária, a ingressar em Juízo para defender-se de execução fiscal ao qual não mais era responsável tributário pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano
.[...] (TJES, Ap. Cível 0016502-46.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS. PROMITENTE VENDEDOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
V. Na hipótese,
em razão da inércia do demandado/apelante em promover a transferência dos imóveis e sequer ter realizado o pagamento das taxas ordinárias (IPTU, Faturas de Energia e Cotas Condominiais) após a data de sua posse, 25.04.2017, a demandante/apelada, injustamente, ficou em débito junto à PMV, SPU e Condomínio, tendo sido alvo de cobranças administrativas e, inclusive, judiciais, particularidade que ultrapassou em muito o mero dissabor, a ponto de ter sido inscrita em dívida ativa pela PMV e demandada em processo judicial pelo inadimplemento das taxas condominiais.
[...
] (TJES, Apelação Cível 0035802-27.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, julgado em 12/07/2024)

Fincada essa premissa e passando a analisar o quantum indenizatório, penso que nenhuma censura merece a sentença.

Isto,
porque da análise do documento apresentado pel
a
própri
a
recorrente é possível perceber que a primeira inscrição em dívida ativa registrada em nome do autor/vendedor é datada de 31/12/2015 (inscrição do imóvel nº 73124), quando inexistia qualquer constrição junto ao Fisco municipal em nome dele, o que já é bastante para chancelar a fixação da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A
ssim, penso que não há motivos para acolher o pedido de redução do quantum indenizatório, até mesmo porque é condizente com
jurisprudência
sobre a matéria,
senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU. DANO MORAL. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou as rés ao pagamento do IPTU de imóvel desde 2022 até a entrega do terreno aos autores. As rés alegam ilegitimidade passiva e que a responsabilidade pelo IPTU é dos compradores.
Os autores, em recurso adesivo, pedem indenização por danos morais devido à inscrição indevida no cadastro da dívida ativa.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a responsabilidade pelo pagamento do IPTU antes da imissão na posse e (ii)
a existência de dano moral pela inscrição indevida dos autores no cadastro da dívida ativa.
III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU é das rés até a imissão dos autores na posse, conforme entendimento do STJ e precedentes desta Corte. 4.
A inscrição indevida dos autores na dívida ativa configura dano moral, sendo a indenização fixada em R$ 5.000,00, com base na jurisprudência.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso das rés desprovido e recurso adesivo dos autores provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo IPTU é da construtora até a entrega do imóvel. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. Legislação Citada: CTN, art. 32; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.697.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.12.17; TJSP, Apelação Cível 1063139-40.2023.8.26.0506, Rel. Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1041754-36.2023.8.26.0506, Rel. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2024.(TJSP; Apelação Cível 1062428-35.2023.8.26.0506; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2025; Data de Registro: 10/01/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

mantendo-se inalterada a sentença.

As custas processuais deverão recair sobre a recorrente no valor indicado na sentença, restando o recolhimento suspenso em razão da gratuidade de justiça.

Majoro em 2% os honorários fixados na sentença, a título do artigo 85, §11 do CPC, o que também restará suspenso em razão do beneplácito acima citado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.